Tribunal: TJBA
Processo: 0503340-48.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503340-48.2016.8.05.0088

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: REAL RENT A CAR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, XENIA DOS SANTOS HOLTZ, MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO, CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE
JOÃO PEREIRA SALES NETO
PROVIDO. RECURSO DOS DEMAIS APELANTES PREJUDICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por instituição financeira, instruída com contrato bancário supostamente firmado pelos réus, entre eles, fiador que negou a autenticidade da assinatura constante no instrumento.

2.
O Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial em favor do autor no valor de R$ 26.284,76.

3.
A sentença também indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo fiador João Pereira de Sales Neto, sob o fundamento de que o contrato tinha firma reconhecida por semelhança em cartório.

4.
Em sede recursal, o Apelante João Pereira de Sales Neto sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando fraude na contratação e falsidade de sua assinatura, requerendo a realização de perícia.

5.
Os demais Apelantes, REAL RENT A CAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e LUCIANO PEREIRA LEDO, também alegaram cerceamento de defesa, por indeferimento de perícia contábil, além de excesso de execução, abusividade de encargos e inépcia da inicial.

6.
As apelações foram conhecidas e julgadas conjuntamente, diante da prejudicialidade da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
Há duas questões em discussão:
a
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida por Apelante que impugnou a assinatura constante no título monitório;
b
) saber se houve cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de prova pericial contábil e outras teses de mérito suscitadas pelos demais Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O artigo 411, III, do Código de Processo Civil prevê presunção relativa de autenticidade para documentos com firma reconhecida, admitindo prova em sentido contrário, conforme autoriza o artigo 430 do mesmo diploma.

9.
A negativa de autoria da assinatura representa fato impeditivo do direito alegado pelo autor e impõe a realização de perícia grafotécnica como única forma de dirimir a controvérsia, configurando-se, na espécie, a imprescindibilidade da produção probatória.

10.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1061, estabelece que, impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, mediante produção de prova técnica.

11.
O julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), sem oportunizar a prova requerida, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV), resultando em nulidade absoluta da sentença.

12.
No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça têm decidido reiteradamente pela necessidade de perícia grafotécnica em casos de impugnação de assinatura, não se admitindo que a fé pública do reconhecimento de firma por semelhança sufoque o direito de defesa.

13.
Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida por João Pereira de Sales Neto, torna-se prejudicado o exame das demais alegações de mérito e dos recursos dos outros Apelantes, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da instrução processual, inclusive quanto à prova contábil eventualmente pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Apelação de João Pereira de Sales Neto conhecida e provida, para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução, com realização da prova grafotécnica requerida.

15.
Apelação de REAL RENT A CAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e LUCIANO PEREIRA LEDO parcialmente conhecida e prejudicada, diante da anulação da sentença.

16.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga antecipadamente a lide e indefere a produção de prova pericial grafotécnica requerida por parte que impugna, de forma específica e fundamentada, a autenticidade da assinatura aposta no contrato que fundamenta a ação monitória, por configurar cerceamento de defesa e violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, inciso LV

Código de Processo Civil: arts. 355, I; 370; 411, III; 430

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000164-11.2019.8.05.0012, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 05/09/2023, publicado em 13/09/2023.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8002237-64.2021.8.05.0018, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, julgado em 24/01/2023, publicado em 26/01/2023.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000089-79.2019.8.05.0041, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco (Convocado), Quarta Câmara Cível, publicado em 04/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
0503340-48.2016.8.05.0088
, em que figuram, como

apelante
s

e apelados,
simultaneamente,
JOÃO PEREIRA DE SALES NETO,

REAL RENT A CAR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA EPP
e
LUCIANO PEREIRA LEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
ANULAR
a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora